Tribunal: STF
Processo: RE 1592241
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Piso nacional da enfermagem. Extensão a servidores independentemente da lotação. Necessidade de reexame de fatos e de legislação infraconstitucional. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se discute o direito de servidor público estadual, ocupante do cargo de técnico de enfermagem, ao recebimento do piso salarial nacional da categoria, independentemente da unidade administrativa de lotação.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito ao piso nacional da enfermagem alcança servidores públicos independentemente do órgão de lotação; (ii) estabelecer se o exame da controvérsia em sede extraordinária demanda reanálise de fatos e de legislação infraconstitucional, atraindo os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

    III. Razões de decidir

    3. A Lei nº 14.434, de 2022, institui o piso salarial nacional da enfermagem, assegurando aos técnicos de enfermagem remuneração correspondente a 70% do piso dos enfermeiros, conforme alteração do art. 15-C da Lei nº 7.498, de 1986.

    4. O direito ao piso salarial alcança todos os servidores que integram carreiras da enfermagem, sendo irrelevante a unidade de lotação, pois o vínculo funcional se dá com o ente federativo.

    5. A lotação do servidor constitui ato de organização administrativa e não afasta o direito à percepção do piso legalmente instituído. 

    6. A controvérsia foi decidida com base na interpretação de legislação infraconstitucional e no contexto fático-probatório, inclusive à luz da ADI nº 7.222/DF. 

    7. O reexame dessas premissas em recurso extraordinário é inviável, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 

    8. A ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada impede o provimento do agravo regimental. 

    9. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios autoriza a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC

    IV. Dispositivo

    10. Recurso não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.498, de 1986, art. 15-C; Lei nº 14.434, de 2022; CPC, arts. 85, § 11.

    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.222/DF; RE nº 1.593.746/RO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/03/2026; RE nº 1.583.099/RO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/02/2026; ARE nº 1.582.528/RO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16/12/2025.